Tribunal: TJSP
Processo: 2026830-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Ampliação da penhora para integralidade do imóvel do fiador.
1. Fração ideal do coproprietário e existência de hipoteca – Irrelevância – Defesa de direito alheio – Inadmissibilidade – Direitos preservados (CPC, arts. 799 e 843).
2. Princípio da menor onerosidade ao devedor – Ausência de indicação de

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento definitivo de sentença – Ampliação da penhora para integralidade do imóvel do fiador.
1. Fração ideal do coproprietário e existência de hipoteca – Irrelevância – Defesa de direito alheio – Inadmissibilidade – Direitos preservados (CPC, arts. 799 e 843).
2. Princípio da menor onerosidade ao devedor – Ausência de indicação de outros bens passíveis de constrição – Adjudicação – Faculdade do exequente.
3. Penhora e expropriação de bem de família do fiador – Admissibilidade – Questão pacificada nas Cortes Superior e Suprema em recursos julgados sob o regime de repetitivo e repercussão geral, respectivamente – Recurso Extraordinário recentemente julgado em sentido inverso – Irrelevância – Matéria que não foi novamente afetada e atualmente controvertida naquela Corte.
4. Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026830-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ANTONIO
CARLOS LIMA, é agravada ELIZABETI ORLANDINI MACHADO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS LIMA
AGRAVADA:
ELIZABETI ORLANDINI MACHADO LIMA
INTERESSADOS:
ARMANDO CARLOS SUEIRO e
SHIRLEY APARECIDA VIANA DA SILVA
COMARCA:
ARAÇATUBA
EMENTA: Despejo por falta de pagamento c/c cobrança

Cumprimento definitivo de sentença Ampliação da penhora para
integralidade do imóvel do fiador.
1. Fração ideal do coproprietário e existência de hipoteca

Irrelevância
Defesa de direito alheio
Inadmissibilidade
Direitos preservados (CPC, arts. 799 e 843).
2. Princípio da menor onerosidade ao devedor Ausência de
indicação de outros bens passíveis de constrição Adjudicação
Faculdade do exequente.
3. Penhora e expropriação de bem de família do fiador

Admissibilidade
Questão pacificada nas Cortes Superior e
Suprema em recursos julgados sob o regime de repetitivo e
repercussão geral, respectivamente
Recurso Extraordinário
recentemente julgado em sentido inverso Irrelevância Matéria
que não foi novamente afetada e atualmente controvertida naquela
Corte.
4. Agravo de instrumento improvido.
VOTO N° 43.389
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de
sentença contra decisão que rejeitou as alegações do executado, deferiu a
ampliação da penhora para que recaia sobre a integralidade do imóvel, e
determinou a intimação de eventual cônjuge, da credora hipotecária, do
coproprietário e demais pessoas elencadas no art. 799 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o agravante, em síntese, ser o único imóvel
que possui, ali residindo, portanto caracterizado como bem de família, anotando
cuidar-se de moradia popular. Assevera ter sido atingido patrimônio de seu irmão,
terceiro estranho à lide. Reputa haver ofensa ao princípio da dignidade da pessoa
humana e ao direito à moradia, previstos nos arts. 1o, III, e 6o da Constituição
Federal. Invocando o equilíbrio entre a satisfação do credor e a preservação do
imprescindível à dignidade do devedor, considera que somente pode ser utilizado
o modo mais invasivo se frustrados os meios menos onerosos. Aduz que a
agravada não esgotou todos as possibilidades a seu alcance, pois poderia
arrematar ou adjudicar o bem com o valor de seu crédito, uma vez que aceitou-o
como garantia ciente da copropriedade. Entende que devem ser sopesados o
direito da agravada auferir seu crédito com o direito de propriedade de terceiro,
previsto no art. 5o, XXII, da Carta Magna. Defende a impenhorabilidade do bem
de família, tecendo considerações a respeito da proteção à moradia para concluir
que, mantida a ordem de constrição e leilão, haverá negativa de vigência a
preceitos constitucionais. Argumenta que a agravada é empresária, portanto com
discernimento na prática de negócios jurídicos, e foi negligente ao aceitá-lo como
fiador, ciente de sua situação patrimonial, sendo previsível a frustração dos
leilões de parte ideal. Por fim, noticia a existência de hipoteca.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e
tempestivamente instruído com traslado de peças e sem recolhimento de preparo
em virtude do anterior deferimento da gratuidade processual. A agravada pugnou
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança em fase de cumprimento definitivo de sentença, tendo
sido o agravante condenado solidariamente ao pagamento do débito em razão da
fiança prestada.
Decorrido o prazo sem pagamento e frustrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tentativa de bloqueio de ativos financeiros, houve a penhora de 40% do imóvel
objeto da matrícula 42.606 do Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba,
correspondente à fração ideal do fiador.
Após vários e infrutíferos leilões, adveio a decisão
agravada, com o seguinte teor:
VISTOS
1. Houve a penhora de fração ideal da qual o executado é
proprietário, correspondente a 40% do imóvel urbano composto por lote com
área de 170m2 sobre o qual há prédio residencial com 40,28m2 de área
construída (fl. 128). As tentativas de leilão da fração ideal foram infrutíferas,
certamente por se tratar de bem imóvel indivisível, o que afasta o interesse
dos licitantes. Para prevenir tais situações, tanto o Código de Processo Civil
de 1973 (art. 655-B), quanto o atual Diploma Processual (art. 843),
estabelecem que a penhora recairá sobre a totalidade do bem, e o
equivalente à quota-parte do coproprietário recairá sobre o produto da
alienação. A lei também confere o direito de preferência na arrematação ao
coproprietário, e assegura que a expropriação não se dará por preço inferior
ao da avaliação e incapaz de garantir ao coproprietário o correspondente à
sua quota-parte calculada sobre o valor da avaliação (art. 843, §§ 1o e 2o).
2. Por consequência, deve ser deferido o pedido do
exequente para a ampliação da penhora, que recairá sobre a integralidade do
imóvel objeto da matrícula n. 42.606 do Registro de Imóveis desta Comarca.
Nomeio depositário o atual possuidor do bem, independentemente de outra
formalidade. Lavre-se termo de ampliação da penhora.
3. Providencie-se a averbação da penhora, pelo sistema
ARISP, se possível, cabendo ao patrono da exequente informar nos autos o e-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
mail para envio do respectivo boleto bancário para pagamento, comprovando
nos autos em seguida. Não sendo possível a penhora eletrônica, fica, desde
já, determinada a expedição de certidão de inteiro teor do ato, mediante o
recolhimento das custas, cabendo à parte exequente providenciar a
averbação no respectivo ofício imobiliário. Registre-se que a utilização do
sistema online não exime o interessado do acompanhamento direto, perante
o Registro de Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das
exigências acaso formuladas.
4. Intimem-se os executados, na pessoa de seus
advogados, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta
direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos
autos, acerca da penhora.
5. Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa
do representante legal, de eventual cônjuge, da credora hipotecária Caixa
Econômica Federal, e do coproprietário André Luís Lima (fl. 124), e demais
pessoas previstas no art. 799 do Código de Processo Civil.
6. Caberá à parte exequente indicar os endereços para as
intimações, sob a pena de nulidade.
7. As alegações do executado (fls. 495/496v.) não merecem
acolhida. O ordenamento jurídico autoriza a penhora de bem imóvel do qual o
devedor é coproprietário, mesmo quando minoritário e sendo os demais
condôminos alheios à execução, conferindo meios para a proteção das
frações ideais destes, que não respondem pelo cumprimento da obrigação do
devedor. Os coproprietários alheios à execução sofreriam de qualquer modo
iguais efeitos se o credor adjudicasse a fração ideal do devedor, promovendo,
em seguida, a ação de extinção do condomínio. E mais, incumbia ao
executado indicar quais são e onde se encontram os demais bens de seu
patrimônio sujeitos à penhora, demonstrando que o credor poderia obter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
satisfação de seu crédito por meio deles e de forma menos gravosa para o
devedor. Simples alegações não podem levar ao indeferimento da penhora e
da excussão da integralidade do imóvel indivisível. O executado se limitou a
transcrever a ementa de v. acordão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
sem identificar seus fundamentos determinantes e sem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, razão pela qual afasto a
pretendida aplicação do v. aresto ao caso em tela. Por fim, a penhora e leilão
da integralidade do imóvel indivisível visa a satisfazer o direito do credor, que
desde 2012 busca o pagamento de seu crédito, e a medida está em
conformidade com o disposto no art. 8o do Código de Processo Civil. Vale
lembrar que o patrimônio mínimo é objetivamente assegurado pelos
dispositivos legais que tratam da impenhorabilidade, nenhum deles aplicável
ao caso dos autos, não havendo, ainda, princípio ou dispositivo da
Constituição
da República que, de forma autônoma, assegure a
impenhorabilidade do imóvel em condomínio. A penhora da integralidade do
imóvel não ofende a qualquer direito do executado compreendido no princípio
da dignidade humana, ou os direitos fundamentais assegurados pela
Constituição da República. Invocar o princípio da dignidade humana visando
a criar hipótese de impenhorabilidade não prevista em lei, constitui modo de
aplicação do princípio "...flagrantemente distanciado da realidade concreta,
sem qualquer fundamentação racional justificando a sua aplicação, gerando
um déficit de segurança" (J.J. Gomes Canotilho [et al.]. Comentários à
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 128). O
princípio constitucional não pode ser interpretado e aplicado segundo a
conveniência daquele que o invoca. Sob estes fundamentos, rejeito a
alegação e o pedido do executado.
INT.
Araçatuba, 13 de dezembro de 2019.
Em que pese a combatividade do patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
agravante, outra não poderia ser a solução adotada.
Inicialmente, quanto à hipoteca e à constrição atingir
patrimônio de terceiro estranho à lide, além de haver defesa de direito alheio, o
que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro (CPC, art. 18), a parte ideal do
coproprietário e o crédito hipotecário, caso frutífera a alienação judicial, serão
resguardados nos termos dos arts. 843 e 799, respectivamente, do CPC.
De igual modo, o agravante não indicou a existência de
outros bens passíveis de constrição com vistas à satisfação do débito exequendo,
não sendo a exequente obrigada a adjudicar a parte ideal do imóvel de
propriedade do fiador, pois essa modalidade constitui faculdade a ser exercida a
critério do credor nos termos do art. 876 do estatuto de ritos.
Não se olvide que ao executado cabia o pagamento ou
o depósito a título de penhora, eis que a atual sistemática não mais prevê a
indicação de bem à penhora, por parte do devedor. Não efetuado o pagamento, o
regramento confere ao exequente a indicação de bens a serem constritos,
conforme dispõe o §2o do art. 829 do Código de Processo Civil. Eventualmente, o
executado pode indicar outros, desde que demonstre a menor onerosidade,
sujeitando-se à discricionariedade do juiz condutor do feito, que avaliará a melhor
adequação de um ou outro bem para a satisfação do débito exequendo,
considerando ainda a efetividade da prestação jurisdicional.
Assim sendo, não houve ofensa ao princípio da menor
onerosidade ao devedor, o qual não tem a extensão que o agravante pretende
imprimir.
Em relação à impenhorabilidade do bem de família,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
8
igualmente insubsistente a irresignação do agravante.
O artigo 82 da Lei 8.245/91 acrescentou o inciso VII ao
artigo 3o da Lei 8.009/90, para dispor que a impenhorabilidade do imóvel
residencial do casal ou da entidade familiar não será oponível em sede de
execução movida por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de
locação.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão, reconhecendo a possibilidade de constrição, ao julgar Recurso Especial
sob as regras do art. 543-C do Código de Processo Civil então vigente, assim
dispondo:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR
EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para
fins do art. 543-C do CPC: "É legítima penhora de apontado bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o,inciso
VII, da Lei n.8009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido (REsp
1.363.368/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/11/2014).
Se pairasse alguma controvérsia a respeito do tema,
em 19/10/2015 aquela Corte editou a Súmula 549, com o seguinte teor:
É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação.
De
igual
modo
não
há
ofensa
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Consoante o disposto no artigo 1o da Emenda Constitucional no 26/2000, verbis:
"O artigo 6° da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: Art.
6°- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição" (grifos nossos).
Como se observa, o direito à moradia foi inserido no rol
dos direitos constitucionais sociais.
Inobstante isso, tal inclusão não tem o alcance
pretendido, uma vez que a garantia depende de regulamentação, como disposto
na própria lei, ao ressaltar, "na forma desta Constituição".
Em outras palavras, o artigo 6o da Constituição Federal
é norma de eficácia limitada, de modo que sua principal função é, somente, servir
de diretriz para orientar o Poder Público na implementação de políticas que
assegurem o referido direito, não tendo o condão de revogar o artigo 3o, da Lei
8.009/90.
Saliente-se, por oportuno, que o Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu sobre esta questão ao julgar Recurso
Extraordinário afetado ao regime da repercussão geral, fixando a seguinte tese:
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a
fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção
prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado
no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000 (RE 612360
RG/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18/08/2010, DJe 02/09/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
10
A
Corte
Suprema
vinha
mantendo
esse
posicionamento e, recentemente, a Segunda Turma voltou a se manifestar nesse
sentido, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DIREITO
À MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) PENHORA
DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (LEI No
8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 8.245/91)

CONSTITUCIONALIDADE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO
JULGAMENTO DO RE 612.360-RG/SP
REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA
APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA
CONTROVÉRSIA
SUCUMBÊNCIA RECURSAL
MAJORAÇÃO DA
VERBA
HONORÁRIA

PRECEDENTE
(PLENO)

NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o
DO CPC A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA
O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE
SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2o) INCIDÊNCIA, NO ENTANTO,
QUANTO
À
EXIGIBILIDADE
DE
TAIS
VERBAS,
DA
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3o DO ART. 98 DO CPC AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO (ARE 1128251 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, j.
07/12/2018, DJe 19/12/2018).
Oportuno observar que o julgamento do recurso
afetado à repercussão geral, além de salientar o posicionamento até então
pacificado naquela Corte, menciona o Recurso Extraordinário 407688, relatado
pelo Min. Cesar Peluso, ocasião em que foi consignado que, ao assinar o
contrato de fiança, a pessoa tem a liberdade de escolher se avaliza ou não o
contrato locatício. Assumindo o encargo da fiança, compromete-se com seu
patrimônio a responder por eventual dívida do locatário, sem ofensa ao princípio
da moradia ou à Lei 8.009/90.
Bem por isso que, sem embargo do julgamento, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
11
vinculante, proferido no Recurso Extraordinário 605709, o argumento dos
agravantes não merece acolhida, lembrando-se acórdão desta Câmara nos
seguintes termos:
Agravo de Instrumento. Locação não residencial. Execução
de Titulo Extrajudicial. Penhora do imóvel de fiador. Recente decisão do STF,
que não se trata de Acórdão proferido em Recurso Repetitivo. Pacifica
constitucionalidade do art. 3°, inciso VII da Lei n. 8.009/90, com a redação da
Lei n. 8.245/91. Entendimento pacificado do C.STJ. Decisão mantida.
Recurso não provido (AI no 2244756-52.2018.8.26.0000, rel. Des. Bonilha
Filho, j. 21/01/2019).
Mais não fosse, verifica-se que a questão está
controvertida naquela Corte. Inicialmente improvido por decisão monocrática do
Ministro Relator, que mantinha o antigo posicionamento contrário àquele
defendido pela agravante, a Primeira Turma acolheu o Agravo Regimental para
que o tema fosse examinado pelo órgão colegiado, certo que o julgamento de
mérito do Recurso Extraordinário não foi unânime. Em consulta à página daquela
Corte na rede mundial de computadores, verifica-se terem sido opostos os
Embargos Divergentes, portanto não ocorreu o trânsito em julgado e a questão
ainda será novamente examinada pela Corte Suprema.
Nesse contexto, irretocável a decisão agravada, não
comportando acolhida qualquer dos argumentos recursais.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
12
RELATOR
1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026830-71.2020.8.26.0000 -Voto no
13